Tribunal: TJMT
Processo: 1041785-68.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041785-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDIVINO FERREIRA DA LUZ - CPF: 978.168.761-49 (AGRAVADO), VANESA BARBOSA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 031.921.951-85 (AGRAVADO), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), ANNA K ALVES registrado(a) civilmente como ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO E DE ATOS EXECUTIVOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE CIÊNCIA. PROBABILIDADE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória de auto de infração ambiental que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do protesto e dos atos executivos da Certidão de Dívida Ativa decorrente de processo administrativo ambiental.

2.

A decisão agravada fundamentou-se em indícios de irregularidade da notificação por edital, realizada após a devolução de correspondência postal com a anotação “não procurado”, sem a adoção de diligências adicionais para localização do autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não demonstrado o esgotamento prévio das formas ordinárias de ciência do administrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação por edital possui caráter subsidiário e excepcional, sendo válida apenas quando precedida do efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado.

4.

A devolução de correspondência com a anotação “não procurado”, sem a realização de diligências complementares, não autoriza, por si só, a adoção imediata da notificação ficta.

5.

A ausência de tentativa de notificação em outros endereços disponíveis, inclusive do imóvel rural autuado, compromete as garantias do contraditório e da ampla defesa.

6.

As razões recursais relativas à validade do termo de embargo e a aspectos do mérito da infração ambiental não guardam pertinência com o fundamento da decisão agravada, que se limitou à suspensão dos efeitos patrimoniais da inscrição em dívida ativa.

7.

Mantém-se a tutela de urgência diante da probabilidade de nulidade do processo administrativo e do risco de dano grave decorrente do protesto da certidão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando precedida do esgotamento das formas ordinárias de ciência do administrado. 2. A adoção imediata da notificação ficta após tentativa postal frustrada, sem diligências complementares, viola o contraditório e a ampla defesa e compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa dela decorrente.”

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 232/2005, art. 121.
.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, N.U. 1033822-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1099152-24.2025.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do protesto protocolo n. 43094, bem como a suspensão dos atos executivos da Certidão de Dívida Ativa n. 2025475673.

O agravante defende que inexiste cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, tendo em vista que a notificação foi encaminhada via postal para o endereço cadastrado na base de dados da SEMA, o qual foi fornecido pela parte agravada.

Alega ser descabida a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço do infrator ou as razões pelas quais não são encontrados pelos correios.

Sustenta a regularidade e validade da notificação por edital.

Defende a validade do Termo de Embargo, tendo em vista que a atuação se deu pelo desmate sem autorização do órgão ambiental, e a lavratura do termo de embargo é consequência do comando inserto no §1º, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e artigo 16 do Decreto Estadual 1.436/2022.

Aduz que o desembargo, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/08, exige a comprovação prévia da regularização da área.

Sustenta que o fato de ser considerado pequeno produtor rural não é, por si só, indicativo de que sua propriedade seja considerada como fonte única de sua sobrevivência e não autoriza o desrespeito às regras ambientais.

Pontua que não procede a alegação de que o CAR da propriedade rural não foi analisado, pois a parte agravada promoveu a inscrição da propriedade no CAR/MT em 2017 e no ano de 2020 o CAR foi reprovado, com notificação administrativa encaminhada. Todavia, a parte agravada não atendeu à notificação.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada foi indeferido no Id 331002875.

Contrarrazões dos Agravados no Id 337190351 pleiteando o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica, ao argumento de que as razões recursais restringem-se a debates alheios ao conteúdo da decisão, como a suposta regularidade do processo administrativo ambiental, a validade do termo de embargo, a situação cadastral do CAR, a condição de pequenos produtores e o mérito da infração ambiental. Defendem o acerto da decisão, pois há nulidade na notificação por edital no processo administrativo, diante da inexistência de tentativa de notificação após o retorno do A.R. como não procurado, ressaltando que foi enviado para endereço urbano que desconhecem.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse na intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração ambiental, em que o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do protesto protocolo n. 43094, bem como a suspensão dos atos executivos da Certidão de Dívida Ativa n. 2025475673.

O fundamento da decisão agravada para o deferimento da medida de urgência é que a notificação por edital, nos moldes em que foi realizada, apresenta indícios de irregularidade que comprometem a validade dos atos realizados.

No Agravo, o Estado defende a validade do Termo de Embargo, refere-se ao CAR da propriedade, argumenta que a condição de pequeno produtor rural não é suficiente para o desembargo.

Tais alegações são dissociadas do fundamento da decisão agravada.

Aliás, como pontuou a Procuradoria Geral de Justiça ao se manifestar, “
A questão debatida nestes autos restringe-se à validade de ato administrativo de inscrição em dívida ativa e seus efeitos patrimoniais, consubstanciados no protesto de certidão, bem como eventual regularidade de notificação em processo administrativo ambiental. Trata-se, portanto, de discussão centrada em esfera de interesses patrimoniais e disponíveis entre as partes, sem repercussão coletiva ou reflexo relevante na tutela do meio ambiente.

Cumpre anotar, ademais, que, embora o Estado de Mato Grosso

tenha mencionado, em suas razões recursais, questões relacionadas ao Termo de Embargo lavrado em face dos agravados, observa-se que tal aspecto não foi objeto de análise ou apreciação pela decisão agravada, a qual limitou-se à suspensão dos efeitos do protesto e da Certidão de Dívida Ativa. Assim, a temática do embargo ambiental está, neste momento, fora do escopo da controvérsia processual efetivamente posta no recurso.”

Contudo, nas razões recursais, também é impugnado o fundamento de invalidade da notificação por edital, razão pela qual, nesta parte, o recurso deve ser conhecido.

Diante disso, fica esclarecido que o recurso somente será conhecido e analisado no ponto em que impugna o fundamento da decisão agravada, no sentido de haver indícios de irregularidade na notificação por edital no processo administrativo ambiental.

Estabelecida tal premissa, no que se refere à probabilidade de nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental, não é impugnado, nas razões recursais, que a correspondência encaminhada ao autuado retornou sem a entrega, com anotação de “não procurado” e imediatamente o órgão ambiental promoveu a notificação por edital.

Tais fatos são comprovados pela cópia do processo administrativo ambiental juntado.

Portanto, o órgão ambiental, após o retorno da correspondência como não procurado, não promoveu qualquer diligência para a efetiva notificação do autuado.

Destaca-se que não foi sequer efetuada a tentativa de notificação no endereço do imóvel rural autuado, já que se tratou de autuação por fiscalização remota, sem vistoria
in loco
.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido pela nulidade da notificação/citação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)”

“ (...)

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a notificação por edital, por possuir natureza subsidiária e excepcional, somente é válida quando precedida do efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, conforme art. 121 da LC/MT nº 232/2005.

5. A adoção direta da intimação ficta após tentativa única de AR frustrado, sem diligência complementar, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), contaminando o processo administrativo e tornando nulos o Auto de Infração e a CDA que dele decorre.

(...)

(N.U 1033822-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Por tais razões, mostra-se correta a decisão agravada, diante da probabilidade de nulidade da notificação por edital e do risco de dano grave, diante do protesto da CDA, que incontroversamente obsta o crédito dos Agravados.

Ante o exposto,
conheço, em parte, do recurso e, na parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026